Tribunal: TJBA
Processo: 8049837-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049837-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADA: AB COM. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. COBRANÇA DE PRÊMIOS INADIMPLIDOS. JUÍZO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. REDISTRIBUIÇÃO PARA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PLANO COLETIVO COM NÚMERO REDUZIDO DE BENEFICIÁRIOS DE APENAS QUATRO VIDAS. CONTRATO COLETIVO ATÍPICO. VULNERABILIDADE DA EMPRESA CONTRATANTE CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PODER DE NEGOCIAÇÃO. TRATAMENTO EXCEPCIONAL COMO PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO Nº 15/2015, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. ART. 69, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO PARA PROCESSAR E JULGAR TODOS OS LITÍGIOS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE CONSUMO, INCLUSIVE AÇÕES DE EXECUÇÃO E OUTRAS DE INTERESSE DO FORNECEDOR. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E EMPRESA ESTIPULANTE, COM NÚMERO ÍNFIMO DE BENEFICIÁRIOS. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8049837-96.2025.8.05.000
0, em que figuram como agravante e agravada os litigantes acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.